Tribunal: TJMT
Processo: 0022124-72.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022124-72.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE FREITAS SILVA - CPF: 732.333.901-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022124-72.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THIAGO DE FREITAS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022124-72.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THIAGO DE FREITAS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de Thiago de Freitas Silva, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022124-72.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Thiago de Freitas Silva
,
pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 17 de maio de 2017, por volta das 8h, na BR 364, KM 399, nesta Capital, o denunciado
Thiago
conduziu a motocicleta Honda/CG 125I FAN, cor vermelha, placa QBV-7972, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, policiais rodoviários federais foram acionados por um caminhoneiro que comunicou que um motociclista havia caído no KM 399, da BR 364.

Ao chegarem no local, constataram que o condutor, ora denunciado Thiago, já socorrido por populares, estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

Quando submetido ao teste de etilômetro, juntado às fls. 13, o resultado do denunciado auferiu 0,98 MG/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido por lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Interrogado às fls. 07/08, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo.

Nota-se, portanto, que o denunciado Thiago conduziu a motocicleta Honda/CG 125I FAN, cor vermelha, placas QBV-7972, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando perigo de dano.

Assim agindo, Thiago de Freitas Silva violou a norma do artigo 306 da Lei nº 9.503/97
(...)”.

Em 29 de abril de 2019, o réu aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, contudo, deixou de cumprir as condições e teve o benefício suspenso.

Em 1º de setembro de 2022, o juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou extinta a punibilidade do acusado.

Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido, à unanimidade, por esta 1ª Câmara Criminal.

Retomada a marcha processual, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença assim prolatada:

“(...)
Compulsando os autos, convenço-me de que não restou suficientemente demonstrada a autoria delituosa, que neste processo é atribuída ao réu.

É certo que a materialidade delitiva vem consubstanciada, em especial no resultado do teste de alcoolemia, que está encartado no ID 63176822 - Pág. 20.

Contudo, desde o depoimento que prestou perante a autoridade policial o réu, embora admitindo que ingeriu bebida alcoólica (ID 63176822 - Pág. 14/15), nega categoricamente que estivesse embriagado. Nada foi produzido que comprovasse a embriaguez do réu no dia dos fatos.

A testemunha Fabiano Anderson Oliveira Martins nada se lembrou dos fatos, apenas declarou habitualidade procedimental nas abordagens por embriagues.

A verdade é que não foi produzida prova alguma produzida em Juízo que aponte que o acusado dirigia o veículo no momento de sua abordagem em estado de embriaguez.

Diante disto, não há, de fato, prova segura, capaz de, neste caso, dar suporte a édito condenatório consciente e seguro.

De modo que não restou claro a autoria, não há como calçar sentença condenatória em prova produzida na fase inquisitória.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda que a sentença tenha como fundamento exclusivamente os elementos informativos colhidos na fase policial, in verbis: (...).

A vedação da utilização de prova colhida no inquérito policial, mas não confirmada durante a fase judicial, desde que esta seja a única prova constante nos autos, é consagrada pela jurisprudência oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no seguinte aresto: (...).

Pelo exposto,
julgo improcedente
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para
ABSOLVER THIAGO DE FREITAS SILVA
, da acusação da prática do crime descrito nos
art. 306 do Código de Trânsito
. Faço isto, com fundamento no artigo 386, II e VII, do CPP
”.

Analisando com a devida acuidade o plexo probatório, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Em sede policial, os PRFs Fabiano Anderson Oliveira Martins e Túlio Natale narraram que:

“
Que, na presente data, por volta das 8:00 horas, foram acionados por um caminhoneiro, o qual comunicou que um motociclista havia caído no km 399 da BR 364; Que deslocaram até o local e, ao chegarem, populares já tinham tirado o veículo Honda CG 125I FA, sem placa, chassi (...), do Sr. Thiago de Freitas da Silva da pista, bem como já tinham prestado socorro para Thiago; Que o Thiago apresentava sinais visíveis de embriaguez, então solicitaram que o mesmo realizasse o teste de etilômetro; Que foi realizado o teste nº 1553, aparelho nº 113615, o qual apresentou resultado de 0,89 mg/l; Que após aproximadamente 50 minutos foi realizado um segundo teste, nº 1554, aparelho nº 113615, o qual apresentou resultado de 0,80 mg/l; Que Thiago foi atendido pelo médico da concessionária Rota Oeste e apresenta algumas lesões leves; Que diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para este delegacia; Que o veículo ficou no pátio do posto da PRF (...)
” [Id. nº 145678868 - Pág. 11 e 13].

No interrogatório extrajudicial,
Thiago de Freitas Silva
confessou a ingestão de bebida alcóolica na noite anterior:

“
(...) Que não se recorda o que aconteceu durante à noite; Que se lembra apenas que estava no posto São Mateus, que ingeriu duas garrafas de cerveja e foi embora em seu veículo Honda CG; Que, após esses fatos, só se recorda de acordar e estar no posto da Polícia Rodoviária Federal, mas não sabe como chegou lá
”.

Na audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do réu e o PRF Fabiano Anderson Oliveira Martins não se recordou dos fatos.

Como é curial, o processo penal não admite a prolação de condenação baseada somente em elementos colhidos durante o inquérito policial e não submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese, a pretensão ministerial está pautada apenas nos depoimentos dos policiais rodoviários federais, fornecidos na fase inquisitiva, no laudo do teste do bafômetro e na confissão extrajudicial do acusado, o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal do apelado.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.

4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao réu, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024